Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDADE DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", CP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Mantém-se a absolvição do réu pelo crime de estupro de vulnerável, quando há dúvida razoável se os fatos foram cometidos antes de a vítima completar 14 anos. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastreada na certeza da ocorrência do crime e da autoria, a existência de dúvida resolve-se a favor do réu.
2. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, uma vez que está devidamente justificada a análise negativa das circunstâncias e consequências do crime, além da existência de agravantes e causas de aumento.
3. Ressalvado o entendimento do relator, não configura bis in idem a cumulação da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f” com a causa de aumento do art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, conforme entendimento que vem prevalecendo neste e. Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça.
4. O pedido de detração, no sentido de descontar da pena o tempo de prisão provisória, deve ser analisado pelo juízo da execução penal, nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal.
5. Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recurso da Defesa não provido.